Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713899-04.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL ROBERTO PRAZERES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). COMPROVAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.071/2020. VALIDADE DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR CARTA SIMPLES OU REGISTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido, mantendo válida a aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Na origem o autor esclareceu que no dia 27/11/2020 foi autuado em flagrante (presencialmente) em barreira policial na tipificação prevista no art. 165-A/CTB, tendo de fato se recusado a submeter-se ao etilômetro, ocasião em que foi emitido o respectivo Auto de Infração, mas recusou-se a assiná-lo. Aduz que a Notificação de Autuação foi expedida/postada em 18/07/2021 / 23/07/2021 (ID 51026135 pág. 9 e ID 51026135 pág. 12) e a Notificação de Penalidade expedida/postada em 26/02/2022 / 29/03/2022 (ID 51026135 pág. 9 e ID 51026135 pág. 12), não restando observados os prazos estabelecidos no art. 281/CTB, eivando de nulidade o Auto de Infração e a penalidade aplicada. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51026157), contrarrazoado (ID 51027611), ausente o preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, pois da narrativa da peça (ID 51302424) e dos documentos acostados àquela verifica-se ser o autor juridicamente hipossuficiente. Gratuidade judiciária deferida. 4. Em seu recurso o autor reitera o pedido inicial. 5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo Auto de Infração na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. 6. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 27/11/2020 e foi autuado por dirigir sob a influência de álcool (ID 51026144, pág. 12). Portanto, o autor teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado. Precedente: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. O ato administrativo que autua em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 8. Em que pese não constar a assinatura do autor/recorrente no Auto de Infração, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente em sua exordial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos, onde consta os dados do condutor do veículo, ora recorrente. 9. A teor do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação vigente por ocasião do cometimento da infração pelo autor (27/11/2020), não estabelecia prazo para expedição da Notificação da Penalidade, reservando-se a dizer que "aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade". A Lei 14.071/2020, com vigência a partir de 12/04/2021, fixou prazos para expedição da Notificação de Penalidade, que não podem incidir na infração em comento, pois o próprio marco inicial da contagem do prazo decadencial estabelecido, qual seja, a notificação da autuação (27/11/2020), ocorreu anteriormente à vigência da lei, devendo ser observado portanto o princípio tempus regit actum. 10. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração: "[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais. 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)". 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária ora deferida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1773859, 07138990420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal